Tribunal: STF
Processo: AI 111700
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-15
Data de publicação: 1987-09-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL E RESPONSABILIDADE CRIMINAL. CÓDIGO CIVIL,
ART. 1.525.
O ACÓRDÃO RECORRIDO, AO ENTENDER QUE, A RESPONSABILIDADE CIVIL E
APRECIAVEL AINDA QUE AFASTADA A RESPONSABILIDADE CRIMINAL, NÃO
AFRONTA O ART. 1.525 DO CÓDIGO CIVIL.
INCIDENCIA DAS SUMULAS 279 E 291 E DO ART. 322 DO REGIMENTO INTERNO
DO STF.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.